Tribunal: STF
Processo: RE 188156
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: I. Benefício previdenciário: revisão: art. 58
ADCT: termo inicial de sua eficácia.
Por força do parágrafo único do art. 58 ADCT, o reajuste
pelo critério da equivalência com o salário mínimo é devido à partir
do sétimo mês a contar da promulgação da Constituição.
II. Execução por precatório: créditos de natureza
alimentar: exigibilidade.
A orientação dominante do STF é que o art. 100 da
Constituição não dispensa o precatório, na execução contra a Fazenda
Pública, ainda quando se trate de créditos de natureza alimentícia,
aos quais apenas se assegura ordem cronológica própria (L. 8.197/91,
art. 4º, parág. único) (cf. ADIn 47, 22.10.92, Gallotti; ADIn 571,
med. cautelar, Néri, RTJ 144/732; RE 167.051, 8.10.93, Galvão).